Tribunal: TJES
Processo: 0000147-51.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000147-51.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI ROSA BONIZIOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000147-51.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI ROSA BONIZIOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CRIME AMBIENTAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Defesa contra acórdão proferido em Apelação Criminal que negou provimento ao recurso e manteve a condenação do embargante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e crime ambiental (Art. 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98), sob a alegação de que o julgado conteria obscuridade, contradição e omissão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão que manteve a condenação incorreu em vício formal (omissão, contradição ou obscuridade) ao rejeitar as teses defensivas relativas à nulidade do mandado de busca (supostamente baseado apenas em denúncia anônima), à validação das provas judiciais e à aplicação da preclusão interna; e (ii) saber se o recurso de Embargos de Declaração pode ser utilizado para a rediscussão do mérito e valoração probatória já exaustivamente analisada pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se unicamente a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão (Art. 619 do CPP), sendo inadequada sua utilização para a rediscussão de matéria de mérito (o
error in judicando
).

4. Todas as questões suscitadas pela Defesa (validade da prova, legalidade do mandado de busca e apreensão e aplicação da preclusão interna) foram expressamente analisadas e afastadas no acórdão, o qual concluiu que a prova judicial corroborou a decisão inicial, que a busca foi precedida de diligências prévias (corroborando a denúncia anônima) e que a adoção da técnica da motivação
per relationem
é legítima, não havendo, portanto, vício formal.

5. A manifestação de mero inconformismo com o resultado desfavorável, sob pretexto de omissão ou contradição, não autoriza a revisão do julgado por meio da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000147-51.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI ROSA BONIZIOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - ES28206

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto por
GEOVANI ROSA BONIZIOLI,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CRIME AMBIENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Geovani Rosa Bonizioli em face da sentença que o condenou a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 552 (quinhentos e cinquenta e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e crime ambiental (art. 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98). O réu foi preso em cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Em sua residência e arredores, foram apreendidos 1,3 kg de cocaína, 190 g de maconha, 9 unidades de THC, R$ 4.820,00, além de celulares, máquinas de cartão, cadernos de contabilidade do tráfico e duas aves silvestres. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a nulidade do mandado de busca, alegando que foi baseado exclusivamente em denúncias anônimas e que a busca domiciliar foi ilegal. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes, a aplicação do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime prisional e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação ao não reapreciar as preliminares suscitadas em memoriais; (ii) definir a legalidade do mandado de busca e apreensão e de seu cumprimento, questionados pela defesa como baseados em denúncias anônimas e por alegadas irregularidades na execução; (iii) verificar se há comprovação da tese de "flagrante forjado" e se o acusado tem responsabilidade sobre todas as substâncias apreendidas; (iv) determinar se o réu preenche os requisitos para a concessão do tráfico privilegiado; (v) analisar a adequação da dosimetria da pena, do regime prisional e da negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3. O afastamento das preliminares na sentença por já terem sido enfrentadas em fase anterior não constitui ausência de fundamentação, uma vez que a prova produzida em audiência de instrução e julgamento não alterou o quadro decisório inicial, validando a aplicação da motivação
per relationem
e da preclusão interna.

4. O mandado de busca e apreensão e a busca domiciliar são considerados legais, pois as denúncias anônimas foram corroboradas por diligências e vigilância prévia. Além disso, a inércia do réu em atender às chamadas dos policiais justificou o arrombamento da porta. A ausência de testemunhas é considerada uma nulidade relativa que não invalida a busca, pois a defesa não demonstrou prejuízo concreto.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão robustamente comprovadas por elementos como o auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão, o laudo toxicológico e a confissão parcial do réu. A tese de "flagrante forjado" não se sustenta, pois a apreensão de cadernos de contabilidade, dinheiro e máquinas de cartão reforça o vínculo do réu com o tráfico de drogas. A conduta do réu de manter as drogas dentro e nos arredores da residência é uma prática comum de traficantes.

6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a alta culpabilidade do réu, que utilizava sua residência para a prática do crime, e a natureza e grande quantidade das substâncias apreendidas, em consonância com o que prevê o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

7. O pedido de aplicação do tráfico privilegiado deve ser negado, pois as anotações nos cadernos apreendidos e a confissão do réu evidenciam que ele se dedicava a atividades criminosas por meses, o que é incompatível com a figura do agente ocasional.

8. A pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, superior a 4 (quatro) anos, justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois a pena imposta ultrapassa o limite legal de 4 (quatro) anos.

9. O direito de recorrer em liberdade foi negado corretamente, uma vez que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, e a sentença condenatória reforça a necessidade de sua custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

O embargante, no id. 16800506, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de obscuridade, contradição e omissão.

Não assiste razão ao embargante.

O recurso de Embargos de Declaração, conforme o Art. 619 do Código de Processo Penal, possui fundamentação vinculada, sendo admitido unicamente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão no acórdão. Sua finalidade não é, em regra, a de promover a rediscussão do mérito já decidido.

No caso em tela, verifica-se que a defesa, sob o pretexto de vícios formais, busca, na verdade, um novo julgamento da causa, manifestando mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Todos os pontos levantados foram expressamente analisados e rechaçados pelo acórdão recorrido, conforme demonstraremos.

1. Da Inexistência de Omissão ou Contradição sobre a Prova

A defesa alega que o acórdão teria sido omisso ou contraditório, ao afirmar que a prova produzida em Juízo não alterou o quadro decisório inicial, validando a aplicação da motivação
per relationem
.

Argumenta que os depoimentos de policiais, o interrogatório do réu e as demais provas constituem elementos novos, que deveriam ter sido analisados e que, ao serem ignorados, resultariam em uma condenação baseada apenas no inquérito policial.

Sem razão a Defesa.

O acórdão foi claro ao afirmar que os elementos probatórios posteriores apenas corroboraram o que já havia sido decidido.

A conclusão de que a prova produzida não alterou o quadro decisório inicial, não significa que ela foi ignorada; significa que a prova judicial, embora detalhada (depoimentos de policiais, fotos, cautelar), confirmou o contexto fático da denúncia e da decisão inicial.

Ao rechaçar a tese de "flagrante forjado", o acórdão demonstrou que as drogas foram encontradas dentro da residência e em suas imediações, e que a apreensão de cadernos de contabilidade e dinheiro reforçou o vínculo do réu com o tráfico, o qual ele mesmo confessou por meses.

O acórdão expressamente considerou a prova judicial (depoimentos em juízo), não se limitando ao inquérito.

A tese de que a maior parte da droga estava em um veículo abandonado foi enfrentada e afastada, pois o Tribunal entendeu que esconder entorpecentes "nas imediações do imóvel (padrão de água e veículo em frente)" é uma prática comum de traficantes e que o conjunto probatório reforçou o vínculo subjetivo do réu com a traficância.

Portanto, houve uma análise completa e fundamentada da prova, divergente, é certo, da interpretação pretendida pela defesa, o que não configura omissão ou contradição, mas sim
error in judicando
, insuscetível de correção via embargos de declaração.

2. Da Legitimidade da Motivação
Per Relationem
e Preclusão Interna

A defesa insiste que não haveria que se falar em preclusão interna, pois as provas levantadas em Juízo seriam novas e passíveis de contestação.

O v. acórdão expressamente validou o afastamento das preliminares na sentença, por já terem sido enfrentadas em fase anterior, aplicando a motivação
per relationem
e a preclusão interna.

Conforme pacífica jurisprudência, a técnica da motivação
per relationem
, na qual o julgador remete a fundamentos de decisão anterior (no caso, a sentença ou decisão que afastou as preliminares), é plenamente legítima e não configura ausência de fundamentação.

A preclusão interna foi corretamente aplicada, pois, como já demonstrado, o Tribunal entendeu que os elementos posteriores ao início da ação penal não configuraram "fato novo juridicamente relevante", que impusesse a reapreciação das preliminares.

A insistência da defesa na reanálise de teses já decididas, mesmo após o acórdão ter afastado, expressamente, a tese de alteração do quadro probatório, é a própria definição de rediscussão de mérito, vedada em sede declaratória.

3. Da Legalidade do Mandado de Busca e Apreensão

A defesa repisa a alegação de nulidade do mandado de busca, sustentando que ele se baseou apenas em denúncias anônimas e que as alegadas diligências prévias seriam inexistentes.

O acórdão analisou a questão e a refutou de forma cabal:

O mandado de busca foi considerado legal, pois as denúncias anônimas foram corroboradas por diligências e vigilância prévia.

A jurisprudência admite que notícias anônimas podem servir de base válida para a investigação e para a expedição de mandado, desde que verificadas por apurações preliminares.

Ao contrário do que alega a defesa, o acórdão reitera a existência da corroboração, não havendo vício a ser sanado.

A insistência da defesa em refutar a existência dessas diligências e a discussão sobre a credibilidade do policial civil são temas de valoração de prova e fatos, devidamente enfrentados e superados no julgamento do mérito da Apelação, e não de vício formal no acórdão.

O v. acórdão também analisou e afastou a alegação de irregularidade no cumprimento do mandado (ausência de testemunhas e entrada forçada):

A inércia do réu em atender às repetidas chamadas dos policiais justificou o arrombamento.

A ausência de testemunhas é tida como nulidade relativa, que só se anula se a defesa demonstrar prejuízo concreto. O Tribunal concluiu que não houve prejuízo efetivo.

Não há, portanto, nenhuma obscuridade, contradição ou omissão.

Os argumentos da defesa foram clara e fundamentadamente rebatidos, sendo manifesta a pretensão de utilizar os Embargos de Declaração para a indevida rediscussão do mérito.

Dispositivo

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, meu voto é pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, por inexistência dos vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ,ou omissão no acórdão, mantendo-o em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.